Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703357-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído. 3. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não tem eficácia diante da nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota. 4. Assim, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editar novas leis instituindo a exação e devendo-se observância à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22). 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei Complementar no 190/2022, 104 do CTN e 27 da Lei no 9.868/1999, asseverando que a cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, devendo ser cobrada apenas em janeiro de 2023, em observância ao princípio da anterioridade anual. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, 155, § 2o, incisos VII, VIII, e XII, alíneas “a”, “c”, “d”, e “I, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos deduzidos no apelo especial acerca da necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual para cobrança do aludido imposto. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei Complementar no 190/2022, 104 do CTN e 27 da Lei no 9.868/1999. Isso porque, a decisão colegiada solucionou a controvérsia com fundamento em princípios constitucionais, de modo que tal matéria não pode ser revista em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM À LUZ DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial a parte apontou, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 3o da Lei Complementar n. 190/22, argumentando-se que deve ser reconhecida a aplicação das anterioridades nonagesimal e anual, afastando-se, consequentemente, a exigência de DIFAL de ICMS. 2. Da leitura do aresto combatido verifica-se que a aplicabilidade da LC n. 190/22 foi examinada pela Corte local à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de dispositivos da Constituição Federal. 3. Dirimida a questão, na instância ordinária, com fundamentação exclusivamente constitucional, ainda que tenha sido feita menção à legislação federal, compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte (art. 102 da CRFB/88). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.049.476/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 – Tema 1266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017